Tribunal: TJDFT
Processo: 0739095-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DOLOSO NA FORMA TENTADA. DELITO PRATICADO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO NA CASA DA IRMÃ DO PACIENTE E NA FRENTE DE SEUS FILHOS MENORES. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL PENA. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em coação ilegal em face do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, estando o ato coator devidamente fundamentado e apoiado na prova indiciária, que comprova a materialidade do delito e os indícios de autoria, apontando para a necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal, devido à gravidade concreta da conduta e ao risco de comprometimento da instrução criminal, dado o contexto familiar em que o episódio ocorreu.
2. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como, em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal.
4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.